Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720312-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANA SILVA PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 72072574), interposto pela Autora, CASSIANA SILVA PORTELA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 236017512, origem), nos autos da ação declaratória de suspensão de ato administrativo, c/c, interdito proibitório, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de ausência do requisito da probabilidade do direito, notadamente, quanto ao exercício do poder de polícia no que se refere à demolição de obra irregular. Em suas razões recursais, a Agravante objetiva, em suma, a reforma da decisão agravada, a fim de obter “a confirmação da tutela de urgência, com a suspensão definitiva da ameaça de demolição e a obrigação de o Estado apresentar plano de regularização fundiária ou de realocação habitacional digna à Requerente”. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 72090535). Analisando os autos originários, constata-se que, em 16/09/2025, o Juízo de origem proferiu sentença extintiva, julgando improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 250116636, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Contudo, como sobreveio sentença extintiva, confirmando a decisão agravada, constata-se que o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe. Some-se a isto o fato de que a sentença extintiva deve ser impugnada por recurso de apelação (CPC, Art. 1.009, caput). Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática de ID 72090535 e JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 17:37:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador